Tribunal: TJES
Processo: 5004539-52.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004539-52.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSANIA MARQUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recurso da concessionária, em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

2. DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - RECURSO DE
JOSANIA MARQUES

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c condenação por danos morais, em decorrência dos descontos que ocorreram no benefício previdenciário da requerente (pensão por morte) em favor da requerida.

Sobreveio sentença em ID. 12423481, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que
DECLARO
a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado
nº 14812141,
com a rubrica de RMC/RCC e descontos de R$ 49,00, incluído desde 08/03/2019, em um total de limite de cartão de R$ 1.347,00, de titularidade do BANCO BMG.S/A, devendo o réu CANCELÁ-LOS de seus sistemas e providenciar a baixa perante a base vinculada ao INSS, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ao mesmo tempo em
CONDENO
a requerida a pagar à autora o montante total de R$ 7.717,12 (sete mil setecentos e dezessete reais e doze centavos), já em dobro, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a contar da citação; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra”.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. A instituição bancária apresentou recurso no ID 12423495, pugnando pela declaração de incompetência do juízo, e, no mérito, pelo reconhecimento da validade do negócio jurídico. A requerente apresentou recurso no ID 12423483, requerendo a indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 e aplicação da correção monetária desde a data dos efetivos descontos pelo índice do INPC IBGE e com juros de mora desde a data da citação pela taxa Selic, bem como os juros de mora dos danos morais desde a citação pela Selic

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, suscitada no recurso do Banco BMG S.A. pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a requerente e a instituição bancária, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que a consumidora nega a contratação do empréstimo sobre a RMC, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, entendo que o Banco não logrou êxito em comprovar a legitimidade de contratação do referido empréstimo.

Conclui-se, portanto, que houve, por parte do Banco, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar o suposto contrato bancário que ampara a pretensão creditícia da instituição financeira. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
em relação à declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo, além da devolução do valor, em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC.

Todavia, em relação aos danos morais, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

A declaração de nulidade do contrato, é dizer, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da requerente, caracteriza a ocorrência de falha no serviço prestado pelo Banco.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a requerente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, precedentes desta Turma:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5000877-96.2023.8.08.0017. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 21/Nov/2024)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. NÃO REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5013475-52.2024.8.08.0048. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 23/Sep/2024)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG S.A
,
nos termos da fundamentação supra.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de JOSANIA MARQUES para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente Josania Marques em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)